Tribunal: TJPA
Processo: 0007899-48.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007899-48.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DATA MEMORY TECNOLOGIA OPTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. ART. 1040, II, CPC. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF (LEI Nº 6.830/80). REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu.

II-

O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito.

III-

No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

IV-

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão guerreado, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO,
em atenção a sistemática dos recursos repetitivos, referente ao
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Execução Fiscal impetrada pelo Ente Público em face de
DATA MEMORY TECNOLOGIA OPTICAL LTDA
.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face da empresa Data Memory Tecnologia LTDA, visando a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença de id. nº 4315190, que julgou extinta a ação com resolução de mérito ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº 4315191), o qual foi julgado monocraticamente pela então relatora, Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que conheceu e negou provimento ao recurso, confirmando o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito executivo (id. nº 4315685).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno (id. nº 4315686), sendo o recurso conhecido e improvido pela extinta 3ª Câmara Cível Isolada, mantendo-se a decisão monocrática, conforme Acórdão nº 151.546 (id. nº 4315687).

No id. nº 4315689, o Estado do Pará interpôs Recurso Especial visando a reforma do acórdão guerreado a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Presidência do TJE/PA, que em decisão de id. nº 4315691, datada de 22.11.2016, o Presidente deste Egrégio TJE/PA determinou a suspensão do feito a fim de aguardar a julgamento do REsp. nº 1.340.533/RS, representativo de controvérsia.

Em nova decisão datada de 31.05.20119 (id. nº 4315693), a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora competente para aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme previsão do art. 1040, II, do NCPC, tendo em vista o julgamento dos recursos paradigmas, REsp nº 1.102.431/RJ – Tema 179, REsp nº 1.268.324/PA – Tema 508 e REsp nº 1.120.295/SP – Tema 383.

Considerando o julgamento dos recursos paradigmas supracitados e a aparente divergência de entendimento entre o acórdão guerreado, vieram os autos para novo julgamento.

Em razão do teor da Emenda Regimental nº 05/2016, os autos me foram redistribuídos.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Antes de analisar o mérito da necessidade de adequação do acórdão rechaçado ao entendimento fixado nos recursos paradigmas, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto contra o referido acórdão nº. 151.546 (id. nº 4315687).

A decisão emanada da Vice-Presidência verificou, em alguma medida, a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Câmara e o recurso especial referido (REsp nº 1.340.553/RS), no qual foram fixadas várias teses acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente em relação ao prescrito no art. 40 da Lei 6.830/1980.

Dessa forma, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Agravo Interno manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.340.553/RS.

De acordo com o disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:

"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;"

Significa dizer que o acórdão que decide de forma contrária ao entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso analisado sob a sistemática da Repercussão Geral, deve ser reexaminado pelo mesmo órgão julgador.

O Acórdão nº 151.546 (id. nº 4315687) negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, confirmando os termos da decisão monocrática prolatada nos autos da ação de execução fiscal, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do inciso IV, do art. 269, do CPC/73.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na presente ação de Execução Fiscal.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que o crédito tributário foi constituído em 02.06.2004, conforme CDA (fl. 04); a ação executiva foi ajuizada em 18.04.2006 (fl. 02/03). Em 20.04.2006 houve o despacho para citação do executado (fl. 06), cuja diligência não se efetivou, conforme Aviso de Recebimento devolvido pelos Correios com a informação “mudou-se” (id. nº 4315188 – Pág. 6); em 20.05.2008 o Estado do Pará peticionou nos autos requerendo a citação dos sócios da empresa executada à época da constituição da obrigação tributária (id. nº 4315189 – Pág. 2/3, todavia, não houve qualquer manifestação do Juízo acerca do pedido.

Em 05.03.2013, foi prolatada a sentença que entendeu ter ocorrido a prescrição pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC.

Diante do exposto, observa-se que o magistrado de piso, antes de sentenciar, não fez remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará, nem mesmo o intimou pelo Diário de Justiça Eletrônico. Igualmente, não foi certificado nos autos a ausência de manifestação do ente público supostamente intimado.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito.

Ora, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 ? Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III ? Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, adequando o acórdão 151.546 aos termos da decisão do STJ no REsp. 1.340.553/RS,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022